Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PRECLUSÃO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo genitor aos dois filhos infantes.

2. O Juízo singular decidiu a controvérsia apenas em relação ao pedido de prestação de alimentos aos filhos. 2.1. A ausência de impugnação no momento oportuno resultou na preclusão das demais questões.

3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No caso em deslinde as partes não se desincumbiram do ônus da prova a respeito dos argumentos articulados.

4. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração ou redução dos alimentos, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 8 (oito) salários mínimos, com a destinação da metade para cada, além do pagamento das mensalidades escolares e do plano de saúde.

5. Recurso interposto pelos demandados parcialmente conhecido e desprovido. Recurso manejado pelo autor conhecido e desprovido.